Tribunal: TJMT
Processo: 1012683-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012683-40.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1012683-40.2021.8.11.0000
Agravante: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Agravado: IDALICE MOREIRA DE SOUZA
Proc. origem n° 1020401-62.2021.8.11.0041
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. de decisão que, na Ação Declaratória de Cobrança Indevida com Reparação por Danos Morais com Repetição de Indébito, que lhe move IDALICE MOREIRA DE SOUZA, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido providencie a imediata suspensão dos descontos mensais dos empréstimos consignados, nos valores de R$171,00 (cento e setenta e um reais) e de R$37,42 (trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), independente de caução, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais).
O agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Afirma que é incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$300,00 quando se trata de uma prestação mensal, máxime quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não dependem única e exclusivamente da instituição financeira credora.
Alega que o valor arbitrado supera a razoabilidade, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada.
Aduz que deveria ser por evento, e não diária, porquanto trata-se de uma prestação mensal.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a decisão que concedeu a tutela de urgência.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator